Tribunal: TJDFT
Processo: 0701292-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701292-67.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CÁSSIO ALVES PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. CABIMENTO. CONDENAÇÃO BASEADA UNICAMENTE NO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. ADULTERAÇÃO DE SINAL EM VEÍCULO AUTOMOTOR E CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM PERMISSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação interposta pela Defesa em face de sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas, adulteração de sinal identificador em veículo automotor e dirigir sem permissão. II – Questões em exame: 2. A Defesa requereu: (i) a absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo automotor; e (ii) a redução da pena-base. III – Razões de decidir: 3. Diante da ausência de provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo acusado, consubstanciadas unicamente nos depoimentos dos policiais, é de rigor a absolvição pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006. 4. Devidamente comprovada a materialidade e autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tanto pelos depoimentos dos policiais, quanto pela confissão do acusado, deve ser mantida a condenação. 5. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não se observa no caso. IV – Dispositivo: 6. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 311, caput e §2o, inciso III, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor ante a insuficiência de suporte probatório para sua condenação. Pede a aplicação do princípio do in dubio pro reo, afirmando não ter ocorrido a suposta confissão sobre a qual se fundou a condenação. Aponta, ainda, ofensa ao artigo 33 da Lei 11.343/2006, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 311, caput e §2o, inciso III, do CP, e 386, inciso VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, "A análise da pretensão absolutória - para todos os crimes imputados - baseada em alegada insuficiência probatória, implicaria reexame de fatos e provas não permitido, em recurso especial, segundo o disposto na Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.786.256/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 33 da Lei 11.343/2006, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.139.461/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025